Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707662-50.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADRIANO BUENO TAVARES D E C I S Ã O De acordo com o ID 62852680, o valor devido no “mutirão dos médicos” objeto de cobrança neste processo pelo autor/apelado ainda é objeto de discussão perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal nos processos administrativos ns. 00060-00182020/2018-11 e 00600-00004170/2021-28. Diante disso, por medida de economia processual, eficiência e zelo como patrimônio público, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual, com ou sem conclusão de referidos procedimentos administrativos, a apelação será julgada no estado em que o feito se encontra. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora